Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE CONTA. RETENÇÃO INTEGRAL DE VALORES. PROMESSA DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA APÓS TRÊS MESES. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para determinar que restabeleça a conta de titularidade da parte autora, inclusive possibilitando que possa reaver os valores bloqueados na conta indicada, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. Alega a parte recorrente que o bloqueio da conta da parte autora foi decorrente de operações rejeitadas e movimentação de valores em quantia significativa, sendo que não foi possível verificar fatores de segurança acerca da titularidade do cadastro do usuário, em conformidade com os termos e condições do contrato entre as partes. Sustenta que, ao contrário do exposto na sentença, forneceu as devidas informações ao usuário, esclarecendo o motivo da suspensão da conta, sendo que há campo no endereço eletrônico da parte recorrente que permite validar a conta suspensa para que possa ser utilizada. Ressalta que agiu no exercício regular do direito, em prol da segurança da conta, devendo ser afastada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, assinala a necessidade de que seja observada a razoabilidade no valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Inconteste que em 19/11/2021 a parte autora foi surpreendida com a suspensão definitiva da sua conta e a informação de que, por razões de segurança, os valores remanescentes na conta poderiam ser retirados a partir de 15/02/2022.
IV. Não se olvida que, diante da natureza da sua atividade, a parte ré possui o dever de coibir fraudes. Não obstante, conquanto o bloqueio provisório de numerário em conta de determinado usuário seja uma medida legítima, a fim de evitar perdas financeiras para o próprio usuário ou terceiros, não pode a parte ré agir de forma abusiva sob o mero pretexto de que sua conduta encontra-se amparada pelo exercício regular do seu direito e pelos termos e condições contratuais.
V. No caso, foi efetuado um bloqueio unilateral de forma definitiva na conta do usuário, apenas com a informação de que os valores na conta poderiam ser resgatados após cerca de 90 dias. Ocorre que, apesar da alegação de que a medida foi adotada por segurança, a parte ré não demonstrou que buscou contato com a parte autora para confirmar a sua identidade, uma vez que apenas ressaltou de maneira genérica que, após uma retirada com sucesso de valores da conta no montante de R$ 4.000,00, não teria sido possível atestar a identidade da parte autora, de modo que no dia seguinte efetuou o bloqueio definitivo da conta, retendo quase R$ 1.800,00 para retirada apenas em fevereiro do ano seguinte. Também não prospera a tese de que a suspensão seria solucionada mediante acesso em campo específico do site para apurar a validade da conta, uma vez que a parte autora demonstrou na inicial que a suspensão não foi provisória, mas imposta de forma definitiva, apenas acompanhada do aviso de que os valores seriam devolvidos em 25/02/2022. Desse modo, configurada a falha na prestação do serviço face o bloqueio unilateral da conta da parte autora sem que lhe fosse oportunizado comprovar a sua identidade e regularidade das transações efetuadas, bem como diante do excessivo período de bloqueio do numerário em conta.
VI. Constatada nos autos a indisponibilidade integral do numerário em conta, no montante de quase R$ 1.800,00, por cerca de 3 meses, sem que fosse possível à parte autora reaver a quantia antes desse período. Ademais, no decorrer da demanda a parte autora informou na sua réplica que em abril de 2022 o valor permanecia bloqueado (situação reforçada quando da interposição das contrarrazões). Assim, o bloqueio durante meses de valores por alegada razões de segurança, sem a pretensão da parte ré em oportunizar ao autor a confirmação da sua identidade, configura medida abusiva, que não se confunde com meros aborrecimentos do cotidiano. A longa retenção abusiva de valores necessários à sua subsistência é suficiente para atingir os seus direitos da personalidade, de modo que configurado o abalo moral.
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, diante da situação apurada, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VIII. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Destaca-se que a interposição do recurso inominado é extensão de direito constitucional de ação/contraditório assegurado às partes, não existindo indícios de que o recurso seria manifestamente protelatório. Não há óbice para que a parte reitere os fundamentos expostos na instância de origem, de modo a devolver a matéria para análise pela Turma Recursal. Rejeita-se, portanto, o pedido de condenação por litigância de má-fé suscitado em contrarrazões.
IX. O pedido contraposto é incabível em contrarrazões de recurso inominado, não sendo possível à parte recorrida postular a reforma da sentença nesse momento processual. De todo modo, a questão atinente a juros e correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição. Ocorre que, no caso concreto, a sentença tão somente determinou que a parte ré efetue o desbloqueio da conta/saldo da parte autora, possibilitando a retomada do acesso aos valores que estavam retidos, de modo que inexiste omissão decorrente da ausência de indicação dos juros e correção monetária.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.